Tribunal: TJDFT
Processo: 0742075-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA C/C DANO MORAL. ANTERIOR AÇÃO IDÊNTICA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MUDANÇA DE ENDEREÇO DA PARTE AUTORA. DEPENDÊNCIA AFASTADA.
1. Embora a hipótese se amolde à previsão do art. 286, II, do CPC, prevalece na hipótese o entendimento de que o magistrado deve sempre zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a violação ao princípio do juiz natural (art. 5o, XXXVII, da Constituição Federal), nada justificando direcionar a demanda por prevenção à circunscrição que não abrange o endereço de nenhuma das partes.
2. Conflito admitido para declarar competente o Juízo suscitado, o da 2a Vara Cível de Águas Claras.